Tribunal: TJMT
Processo: 1014768-67.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014768-67.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), GERVASIO ANTONIO ZANGEROLI - CPF: 451.018.259-72 (REPRESENTANTE), ODETE MUSSIATO ZANGEROLI - CPF: 482.259.831-49 (REPRESENTANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014768-67.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: GERVASIO ANTONIO ZANGEROLI, ODETE MUSSIATO ZANGEROLI

EMBARGADO: OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ANTERIORES À ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - EMBARGOS REJEITADOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014768-67.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: GERVASIO ANTONIO ZANGEROLI, ODETE MUSSIATO ZANGEROLI

EMBARGADO: OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto por
GERVÁSIO ANTÔNIO ZANGEROLI
e
ODETE MUSSIATO ZANGEROLI
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles interposto em face de
OLVEPAR S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
.

Em apertada síntese, os embargantes, a pretexto de sanar omissões e contradições, pretendem revisitar questões exaustivamente espancadas pelo acórdão hostilizado, buscando a alteração substancial do resultado do julgamento.

Contrarrazões da parte embargada acostada à id. 33724984.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014768-67.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, não assiste razão aos embargantes, isso porque, a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados.

Com efeito, não obstante a irresignação da parte embargante, constata-se que o acórdão combatido discutiu exaustivamente acerca da possibilidade da execução se calcar na Escritura Pública de Re-Ratificação à Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantias Pignoratícias, sem a necessidade de se juntar os documentos que deram origem ao título executivo.

Na ocasião, inclusive, foi acostada jurisprudência desta Câmara, que confirma o entendimento de que é plena a exequibilidade da Escritura Pública de Confissão de Dívida, independentemente da juntada de contratos ou documentos anteriores.

A propósito, novamente se transcreve o julgado:

“
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA –
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - NOVAÇÃO -
OBRIGAÇÃO DISTINTA DA ANTERIOR
- ARTS. 360 E 361 DO CC -
JUNTADA DE DOCUMENTOS OU CONTRATOS ANTERIORES - DESNECESSIDADE - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A Escritura Pública de Confissão de Dívida é título hábil a instruir a Execução, sendo desnecessária a juntada dos contratos e documentos que lhe deram origem, sobretudo quando configurada a novação e não há nenhum questionamento quanto à existência de ilegalidades nas negociações pretéritas
. Não comprovado nenhum vício de consentimento na assinatura do Instrumento de Confissão, ele permanece válido e eficaz. Desnecessária a notificação premonitória se no título consta data certa de vencimento e valor definido, de modo que o inadimplemento constitui de pleno direito o devedor em mora (art. 397 do CC)
”. (ap 161568/2016, des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Sexta Câmara Cível, Julgado em 07/12/2016, Publicado em 12/12/2016)

De outra feita,
o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.
1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial. 3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. 4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04). 5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS
”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos Declaratórios
e reafirmo a advertência quanto ao art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020